Tribunal: TJDFT
Processo: 0713926-13.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713926-13.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA APELADO: THAIS ANTONIA TAVARES DA SILVA Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. J. C. Peres Engenharia Ltda. (Construtora Ipê Ltda.) insurge-se contra a sentença da 2a Vara Cível de Samambaia que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c ressarcimento e indenização por danos morais proposta por Thaís Antônia Tavares da Silva, julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes para (ID no 45398495): “a) declarar inexigível a obrigação referente ao pagamento das taxas condominiais ligadas à unidade no. 106, do empreendimento descrito na petição inicial, sito à QR 390, Conjunto 06-A, Lote 01, em Samambaia/DF, até que as chaves do bem sejam entregues à autora e de forma limitada à cobrança feita pela ré (e não por terceiros que não integram a lide); b) condenar a ré, J. C. PERES ENGENHARIA LTDA. a restituir à autora os valores de R$ 1.089,00 e de R$ 603,45, com correção pelo INPC desde a data do pagamento e com juros de mora de 1% calculados da citação; c) confirmar a tutela de urgência concedida ao ID 97983070, que determinou a entrega das chaves do imóvel à autora; d) condenar a ré a pagar à autora indenização por lucros cessantes equivalente ao valor do aluguel do imóvel, a ser arbitrado na forma do art. 509, inc. I, do Código de Processo Civil, desde o término do prazo de 180 dias corridos previstos no contrato celebrado até a efetiva entrega das chaves, com correção pelo INPC, desde cada vencimento, e juros de mora de 1% ao mês contados da citação. Julgo, no mais, improcedentes os pedidos inerentes à restituição de R$ 400,00, de R$ 2.025,00 e de indenização por danos morais, bem como a pretensão deduzida em reconvenção.” 3. Em suas razões recursais, dentre outros argumentos, a apelante suscita a necessidade de juntada do ato cooperativo assinado pela autora junto à cooperativa MUMID/DF – Movimento Unido de Moradores e Inquilinos Desempregados do Distrito Federal, que conteria a obrigação do cooperado em pagar os encargos questionados nesta ação. 4. Com base no CPC, arts. 6o, 370 e 371, intimem-se a autora, Thaís Antônia Tavares da Silva e a cooperativa MUMID/DF – Movimento Unido de Moradores e Inquilinos Desempregados do Distrito Federal (CNPJ 03.581.012/0001-45, sede: QNM 36, área verde frontal ao conjunto B02, lote 60, Setor M Norte e escritório na QS 104, conjunto 6, lote 5, Ed. Maria D’Lourdes, sala 101, Samambaia/DF), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem a estes autos o ato cooperativo firmado entre si, relacionado à construção do Residencial Santa Edwiges II, situado na quadra 309, conjunto 6-A, lote 1, Samambaia Sul/DF, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, § 2o). 5. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 13 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO